Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001721-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA PEREIRA SERGIO - CPF: 050.667.891-11 (RECORRIDO), ISABELLA CASTILHO DUARTE - CPF: 061.968.471-20 (ADVOGADO), NELRAYLA AMIRES PEREIRA DA SILVA SANTOS - CNPJ: 23.471.720/0001-30 (RECORRENTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (MEI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ausência de preparo, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por microempreendedor individual (MEI). A parte recorrente foi intimada a comprovar a hipossuficiência, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o microempreendedor individual faz jus à gratuidade de justiça com base apenas em declaração de hipossuficiência; e (
ii
) saber se a ausência de resposta à intimação para regularizar a documentação acarreta a preclusão e a consequente deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, inclusive ao MEI, exige comprovação idônea da hipossuficiência, conforme art. 98, §1o, do CPC, especialmente diante de impugnação fundamentada.

A demonstração de atividade empresarial ativa, cobrança regular por serviços e ausência de elementos que evidenciem fragilidade financeira afastam a presunção de pobreza.

A parte foi intimada para apresentar documentação comprobatória, mas não se manifestou, caracterizando preclusão e atraindo a penalidade de deserção nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995.

A jurisprudência indicada pela agravante não se aplica ao caso concreto, em razão das peculiaridades que infirmam a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica, ainda que microempreendedora individual, deve comprovar sua hipossuficiência para ter direito à justiça gratuita. 2. A ausência de manifestação após intimação para regularização documental configura preclusão e enseja a deserção do
recurso.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Nelrayla

Amires
Pereira da Silva Santos – ME, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado anteriormente interposto, por ausência de preparo recursal, diante do indeferimento da gratuidade da justiça, e a consequente aplicação da pena de deserção, com fundamento no art. 42, §1o, da Lei 9.099/95.

A agravante sustenta que, na qualidade de microempreendedora individual (MEI), teria direito à concessão da justiça gratuita com base exclusivamente em sua declaração de hipossuficiência, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Alega ainda que a decisão de primeiro grau havia deferido o benefício, e que, portanto, seria indevido exigir novos documentos ou o recolhimento de preparo.

Requereu, assim, a reforma da decisão agravada e o conhecimento do recurso inominado interposto.

Contraminuta apresentada pela parte agravada
,
impugna todas as teses da recorrente, destacando: a atividade empresarial ativa da agravante, a inexistência de comprovação robusta da alegada incapacidade financeira, e a inércia da parte mesmo após intimação expressa para regularização, o que atraiu a preclusão.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão monocrática, ora impugnada, não conheceu do recurso inominado por ausência de preparo recursal, ante o indeferimento da gratuidade de justiça, com base nos seguintes fundamentos: ausência de prova idônea da alegada hipossuficiência; existência de indícios objetivos de atividade econômica ativa; inércia da parte recorrente mesmo após intimação específica para suprir a omissão documental ou recolher o preparo; preclusão consumada.

Da (
In)suficiência
da Declaração de Hipossuficiência no Caso Concreto

Embora o entendimento do STJ reconheça a possibilidade de concessão de justiça gratuita a empresários individuais e
MEIs
mediante declaração, tal entendimento não é absoluto. Ele pressupõe inexistência de impugnação fundamentada ou de elementos concretos que infirmem a veracidade da declaração.

No presente caso, a parte agravada trouxe documentos objetivos e atuais que demonstram a plena atividade empresarial da agravante, incluindo:

prints
de agenda de eventos lotada;

folder de divulgação com valores de locação entre R$ 4.240,00
(quatro mil duzentos e quarenta reais) a R$

9.760,00 (nove mil, setecentos e sessenta reais)

por evento;

publicações recentes nas redes sociais demonstrando a realização frequente de eventos no espaço locado pela recorrente
(Id.
198679958
)
.

Diante disso, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência foi afastada, exigindo, por parte da agravante, comprovação idônea de sua condição econômica, conforme o art. 98, §1o do CPC. Essa exigência está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

Da Oportunidade de Regularização e a Preclusão

O Relator concedeu prazo expresso e razoável para que a agravante comprovasse a hipossuficiência documentalmente ou efetuasse o
preparo, conforme despacho no Id
298493360.
A
parte, no entanto, não apresentou novos documentos, limitando-se a reiterar os já impugnados, tampouco recolheu as custas.

Assim, restou caracterizada a preclusão, tornando definitiva a irregularidade, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. A inércia processual da parte obsta qualquer alegação posterior de cerceamento ou violação ao contraditório.

Da Irrelevância da Decisão Inicial de Primeiro Grau

O fato de o juízo a quo ter, inicialmente, deferido o benefício da justiça gratuita não vincula a instância recursal, especialmente diante de fundada impugnação e de elementos novos que surgem na fase recursal. A apreciação da gratuidade pelo Relator não viola o contraditório, ao contrário: respeita o devido processo e as regras de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artig
o 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025